Tribunal: STJ
Processo: 0092469-03.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1080468 - PR(2026/0092469-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CLAYTON AURELIO DOS SANTOS
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA BARBOSA LUCAS - PR123761
AGRAVANTE
: ISMAEL DOS SANTOS SILVA
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA BARBOSA LUCAS - PR123761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
FURTO
QUALIFICADO
E
ASSOCIAÇÃO
HABEAS
CORPUS
CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RECURSO EM
SENTIDO
ESTRITO.

ESTRUTURADO.

MODUS
OPERANDI
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONTEMPORANEIDADE
CONFIGURADA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
INVIÁVEL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelos acusados contra decisão monocrática
que não conheceu do
impetrado contra acórdão estadual que
habeas corpus
decretou a prisão preventiva no âmbito de recurso em sentido estrito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que
não reconheceu flagrante ilegalidade na decretação da prisão preventiva deve
ser mantida, diante dos fundamentos de garantia da ordem pública e
gravidade concreta da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A custódia cautelar foi fundamentada em dados concretos que indicam a
periculosidade dos agentes, evidenciada pelo planejamento e organização da
empreitada criminosa, com uso de veículos e aparatos técnicos para a
subtração de cerca de 150kg de fios de cobre.
4. O decurso de prazo entre a soltura e o julgamento do recurso ministerial
não descaracteriza a contemporaneidade da prisão quando devidamente
demonstrada a necessidade da medida à luz da gravidade do delito originário.
5. A aferição da natureza inservível dos cabos subtraídos e a inexistência de
prejuízo aos serviços essenciais demandariam incursão no acervo fático-
probatório, o que é vedado na via do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56963045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:06:55
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: c954455c-48aa-4da2-9b12-ebd757da422d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56963045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:06:55
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: c954455c-48aa-4da2-9b12-ebd757da422d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1080468 - PR(2026/0092469-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CLAYTON AURELIO DOS SANTOS
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA BARBOSA LUCAS - PR123761
AGRAVANTE
: ISMAEL DOS SANTOS SILVA
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA BARBOSA LUCAS - PR123761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
FURTO
QUALIFICADO
E
ASSOCIAÇÃO
HABEAS
CORPUS
CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RECURSO EM
SENTIDO
ESTRITO.

ESTRUTURADO.

MODUS
OPERANDI
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONTEMPORANEIDADE
CONFIGURADA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
INVIÁVEL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelos acusados contra decisão monocrática
que não conheceu do
impetrado contra acórdão estadual que
habeas corpus
decretou a prisão preventiva no âmbito de recurso em sentido estrito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que
não reconheceu flagrante ilegalidade na decretação da prisão preventiva deve
ser mantida, diante dos fundamentos de garantia da ordem pública e
gravidade concreta da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A custódia cautelar foi fundamentada em dados concretos que indicam a
periculosidade dos agentes, evidenciada pelo planejamento e organização da
empreitada criminosa, com uso de veículos e aparatos técnicos para a
subtração de cerca de 150kg de fios de cobre.
4. O decurso de prazo entre a soltura e o julgamento do recurso ministerial
não descaracteriza a contemporaneidade da prisão quando devidamente
demonstrada a necessidade da medida à luz da gravidade do delito originário.
5. A aferição da natureza inservível dos cabos subtraídos e a inexistência de
prejuízo aos serviços essenciais demandariam incursão no acervo fático-
probatório, o que é vedado na via do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56698146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:15
Código de Controle do Documento: 3b624308-7898-458e-8515-67affaf15dc0

Trata-se de agravo regimental interposto por CLAYTON AURÉLIO DOS
SANTOS e ISMAEL DOS SANTOS SILVA contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus impetrado em favor dos ora agravantes.
Consta nos autos que os pacientes, ora agravantes, foram autuados em
flagrante delito em
pela suposta prática dos crimes de furto qualificado (art.
27/08/2025,
155, § 4o, inciso IV, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288,
, do Código
caput
Penal). O Juízo de primeiro grau concedeu liberdade provisória aos agentes, mediante a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito. O
Tribunal de origem deu provimento ao apelo ministerial para decretar a prisão preventiva
dos agravantes.
Nas presentes razões, a Defesa sustenta que a decisão monocrática incorreu
em equívoco ao afastar a ocorrência de flagrante ilegalidade, argumentando que a prisão
preventiva carece de fundamentação concreta e individualizada sobre a insuficiência das
medidas cautelares anteriormente impostas.
Alega a ausência de contemporaneidade da medida extrema, uma vez que os
agravantes permaneceram em liberdade por aproximadamente 6 (seis) meses sem
qualquer intercorrência relevante ou descumprimento das condições fixadas pelo Juízo
de primeiro grau.
Aduz a necessidade de
em relação aos precedentes citados na
distinguishing
decisão agravada, sob o fundamento de que o caso em tela apresenta menor lesividade
patrimonial, ausência de emprego de arma e inexistência de tentativa de intimidação de
testemunhas ou risco à instrução criminal.
Sustenta a ocorrência de erro de premissa fática no acórdão de origem, ao
afirmar que houve interrupção de serviços essenciais, quando depoimento técnico
colhido no inquérito indicaria que os cabos subtraídos seriam inservíveis e obsoletos.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que seja
reconsiderada a decisão monocrática ou reformado o julgado pelo órgão colegiado,
restabelecendo-se a liberdade provisória.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento.
A Defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva por ausência de
contemporaneidade e deficiência de fundamentação. Contudo, verifica-se que o
inconformismo não prospera, devendo ser mantida a decisão monocrática pelos seus
próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA56698146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:15
Código de Controle do Documento: 3b624308-7898-458e-8515-67affaf15dc0

Conforme exposto na decisão agravada, a utilização do
como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio é inviável, ressalvadas as hipóteses de flagrante
ilegalidade, o que não se verificou na espécie. A fundamentação adotada pelo Tribunal
de origem para decretar a custódia cautelar encontra-se amparada na garantia da ordem
pública, diante da gravidade concreta da conduta e do
estruturado
modus operandi
.
No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
MODUS
OPERANDI.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus impetrado em favor do agravante, visando à revogação da prisão
preventiva decretada em razão de suposta prática de furto qualificado e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
2. A defesa sustenta que a prisão preventiva configura constrangimento
ilegal, por ausência de fundamentação idônea e por inexistência de
requisitos legais previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 312
Argumenta que o agravante é primário, possui bons antecedentes, residência
fixa e trabalho lícito, o que afastaria o risco de reiteração delitiva e
possibilitaria a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante foi devidamente fundamentada e se há constrangimento ilegal na
sua decretação, considerando os requisitos do
do Código de
art. 312
Processo Penal e as condições pessoais favoráveis do agravante.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva foi fundamentada em dados concretos extraídos dos
autos, como o modus operandi do crime, que envolveu concurso de agentes,
arrombamento de cadeado e apoio logístico de veículo, além do porte de
arma de fogo, indicando organização prévia e gravidade concreta da
conduta.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes,
residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a custódia
preventiva quando presentes os pressupostos legais e a gravidade concreta
da conduta.
6. Medidas cautelares diversas da prisão foram consideradas inadequadas e
insuficientes para reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelo agravante.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em dados concretos que
justifiquem a necessidade de garantia da ordem pública, aplicação da lei
penal e conveniência da instrução criminal.
2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade de prisão
preventiva quando presentes os pressupostos legais e a gravidade concreta
da conduta.
Documento eletrônico VDA56698146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:15
Código de Controle do Documento: 3b624308-7898-458e-8515-67affaf15dc0

3. Medidas cautelares diversas da prisão podem ser consideradas
inadequadas quando insuficientes para reprimir a atividade ilícita ou
garantir a ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
e
art. 312 art. 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC
Rel. Min. Sebastião
214.121/PA,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
11/6/2025;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
971.637/PB,
12/3/2025.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
1.016.422/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
29/10/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO
COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MEDIANTE CONCURSO DE
AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ACUSADO
FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI
PENAL E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES.
INVIABILIDADE. TESES NÃO APRECIACIADAS PELO COLEGIADO
ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente
quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti),
estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
2. No caso, a prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus
operandi empregado na conduta delitiva consistente, em tese, na prática do
crime de furto qualificado com rompimento de obstáculo e mediante
concurso de agentes, em que o paciente teria sido o autor intelectual do
delito em tela, já que forneceu informações privilegiadas ao coautor sobre a
rotina da vítima e as vulnerabilidades de segurança do prédio em que vivia,
causando-lhe um prejuízo de mais de R$ 88.429,00 (oitenta e oito mil e
quatrocentos e vinte e nove reais), além de ter tentado intimidá-la
procurando-o em seu local de trabalho após a deflagração da investigação, o
que foi comprovado por imagens de câmeras de segurança.
A mais disso, o mandado de prisão não foi cumprido por encontrar-se o
acusado em local incerto e não sabido.
3. Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória, consoante se observa na
hipótese dos autos.
4. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram
insuficientes para o resguardo da ordem pública.
5. As demais teses ora apresentadas não foram apreciadas pelo Tribunal a
quo, razão pela qual não podem ser conhecidas nesta Superior Corte, sob
pena de indevida supressão de instância.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.019.707/RJ,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
29/9/2025.

Documento eletrônico VDA56698146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:15
Código de Controle do Documento: 3b624308-7898-458e-8515-67affaf15dc0

No que tange à alegação de ausência de contemporaneidade, verifica-se que,
em se tratando de provimento de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério
Público contra decisão de soltura, a Corte estadual atua em juízo de revisão da legalidade
. O lapso temporal decorrente do trâmite regular do recurso ministerial não retira a
atualidade do
, uma vez que a necessidade da segregação foi aferida
periculum libertatis
com base nos elementos existentes ao tempo da conduta, cuja gravidade justificava,
desde logo, a medida extrema.
Quanto ao argumento de erro de premissa fática relativo à interrupção de
serviços essenciais, a pretensão de desconstituição do que foi assentado pelo Tribunal
local demandaria dilação probatória profunda. O acórdão impugnado registrou
expressamente a ocorrência de interrupção no serviço de
com base na
internet
investigação, sendo inviável, na via estreita do
, o reexame de depoimentos técnicos
writ
para infirmar tal conclusão fática.
Relativamente ao
pretendido, a decisão agravada demonstrou
distinguishing
que a jurisprudência desta Corte Superior autoriza a prisão cautelar quando o modus
- no caso, planejamento com uso de veículos, uniformes e equipamentos
operandi
técnicos - revela periculosidade que extrapola a normalidade do tipo penal. A existência
de condições pessoais favoráveis, isoladamente, não impede a custódia quando presentes
os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56698146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:15
Código de Controle do Documento: 3b624308-7898-458e-8515-67affaf15dc0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.080.468 / PR
Número Registro: 2026/0092469-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00018817420258160176 00022705920258160176 18817420258160176 22705920258160176
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARIA EDUARDA BARBOSA LUCAS
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA BARBOSA LUCAS - PR123761
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: CLAYTON AURELIO DOS SANTOS
PACIENTE
: ISMAEL DOS SANTOS SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLAYTON AURELIO DOS SANTOS
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA BARBOSA LUCAS - PR123761
AGRAVANTE : ISMAEL DOS SANTOS SILVA
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA BARBOSA LUCAS - PR123761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA56936642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:59:02
Código de Controle do Documento: 267d4e8e-5e8c-4848-ae2e-d1c8158bd380

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
20/05/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:59:02
Código de Controle do Documento: 267d4e8e-5e8c-4848-ae2e-d1c8158bd380